Tribunal: TJDFT
Processo: 0756184-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756184-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JOAQUIM DA SILVEIRA MELLO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 259338441), que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por EDMUNDO VIANA PALHARES, concedeu a tutela provisória de urgência requerida na inicial, determinando que o plano de saúde agravante forneça e custeie integralmente tratamento na modalidade home care, em regime de internação domiciliar 24h, conforme o relatório médico juntado aos autos, dentro do prazo de 10 dias corridos, a contar da data da efetiva cientificação, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento injustificado. Nas razões recursais (ID 79745336), a parte agravante sustenta, em síntese, ausência de necessidade da internação domiciliar nos moldes requeridos. Argumenta que não há indicação técnica para disponibilização de técnico de enfermagem, pois os cuidados atuais do paciente se limitam às atividades da vida diária (banho, vestimenta, higiene, etc.), que podem ser realizados por cuidador habilitado. Ressalta que assistência domiciliar não se confunde com internação domiciliar. Defende, ainda, que a internação domiciliar, bem como a disponibilização de equipe multiprofissional (enfermagem, médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo) e o custeio ilimitado de terapias, não estão previstos no contrato, inexistindo probabilidade do direito, razão pela qual a decisão que concedeu a tutela deve ser revogada. Combate também a determinação de fornecimento de insumos (cesta de materiais de consumo, itens de higiene pessoal, seringas, esparadrapo, fraldas, luvas, máscaras, algodão, óleos, alimentação enteral, entre outros), alegando que tais itens não integram as coberturas obrigatórias previstas no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, exceto medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar e correlatos, conforme Parecer no 21 da ANS e demais normas aplicáveis à espécie. Enfatiza que a negativa de efeito suspensivo pode causar grave prejuízo à operadora, diante da dificuldade de reversão dos altos custos impostos, especialmente considerando a alegada hipossuficiência do agravado e a ausência de caução, configurando risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 79760041). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta etapa do processamento do agravo, compete ao Relator apreciar exclusivamente os requisitos que fundamentam a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo. A análise conjunta desses elementos orienta a decisão quanto à concessão da medida pleiteada. Ressalte-se que, nesse momento, não se examina o mérito do recurso, tampouco se avalia a correção ou incorreção da decisão impugnada. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame casuístico dos referidos requisitos. No caso concreto, a parte agravada juntou aos autos relatório médico detalhado (ID 258939182), que indica expressamente a necessidade de internação domiciliar em regime de Home Care. O documento descreve o quadro clínico do paciente, relacionando 17 morbidades acompanhadas de seus respectivos códigos CID, e salienta, de forma categórica, que: “Trata-se de paciente restrito ao leito desde 10/10/2025, por sequela de AVC isquêmico de provável origem embólica arritmogênica, totalmente incapaz de desambular ou realizar qualquer transferência. Necessita de auxílio integral para mudança de decúbito, não sendo possível sua transferência para cadeira de rodas devido à obesidade grave, associada à instabilidade na sustentação postural e incapacidade de elevação voluntária de tronco. O banho é realizado exclusivamente no leito, dada a limitação funcional absoluta.” Além disso, o Juízo de primeiro grau avaliou cuidadosamente o risco da demora, reconhecendo a urgência para o agravado, evidenciando que “O perigo de dano, por sua vez, está demonstrado pela comprovação da gravidade do quadro clínico do autor, de modo que o desatendimento do tratamento prescrito tem a potencialidade de causar dano irreparável ao paciente.” Os elementos probatórios dos autos demonstram a necessidade de prestação jurisdicional imediata, agravada pelas várias enfermidades que acometem o agravado, associadas ao risco concreto e contínuo de agravamento respiratório, infecções, broncoaspiração, quedas, lesões de pele, descompensações metabólicas e reinternações hospitalares. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à vida e à integridade física do paciente, tornando necessária a preservação da tutela provisória deferida pelo Juízo de origem. Constata-se, portanto, a existência de risco de dano inverso, pois a concessão do efeito suspensivo, nos termos pleiteados, privaria o agravado da assistência e dos tratamentos indispensáveis à preservação de sua saúde. A gravidade da situação é reforçada pelo fato de o paciente agravado ser portador de múltiplas doenças crônicas severas, que exigem acompanhamento especializado contínuo, conforme expressamente indicado em prescrição médica. Este Tribunal de Justiça tem reiterado que a escolha dos tipos de tratamento compete ao médico assistente, e não à operadora do plano de saúde. Além disso, o rol de procedimentos da ANS deve ser interpretado de forma exemplificativa. Confira-se a jurisprudência abalizada acerca da matéria em situações similares à dos autos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ASSISTÊNCIA 24 HORAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o serviço de Home Care é um tratamento semelhante ao ofertado em um hospital. Trata-se do recebimento domiciliar de todos os cuidados necessários à recuperação do paciente, por meio de uma equipe qualificada. A internação domiciliar é uma forma de diminuir os custos substancialmente menores em relação àqueles com que a ré arcaria em caso de internação hospitalar, sendo efetivamente mais vantajosa. Ademais se o objetivo da internação é a melhor recuperação ou as melhores condições ao paciente, havendo indicação médica de que a domiciliar mais adequada, esta deve ser deferida” (STJ - Agravo no Recurso Especial n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020). 2. O médico assistente tem autoridade para prescrever o melhor tratamento para o paciente que acompanha. Logo, havendo divergência entre a avaliação da perícia médica realizada pela agravante (tabela NEAD) e o relatório do médico assistente da agravada, este deve prevalecer até a completa instrução processual. 3. Não há falar em reforma da decisão agravada, porque proferida em caráter provisório, com a finalidade precípua de evitar qualquer dano à saúde e a integridade do autor, conforme autoriza o art. 300 do CPC. A matéria de fundo deverá ser detidamente analisada durante a instrução processual, a tempo e modo. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1909885, 0725302-81.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.) (destacou-se) “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o tratamento médico prescrito em regime de home care, custeando os insumos, equipamentos e medicamentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se o quadro clínico da paciente justifica o tratamento em regime de home care integral; e (ii) definir se a ausência de previsão contratual ou no rol da ANS autoriza a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A avaliação do quadro clínico demanda dilação probatória, sendo insuficiente o relatório médico unilateral apresentado pela agravante, que diverge do laudo elaborado por profissional que acompanhou a paciente durante a internação. 4. A prescrição médica é suficiente para justificar o tratamento indicado, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora, que não pode interferir na conduta do profissional responsável. 5. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, reforçado pela Lei n. 14.454/2022, que impõe a cobertura de tratamentos não previstos no rol, desde que preenchidos os requisitos legais. 6. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé contratual, da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, sendo incompatível com a finalidade do contrato de plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição médica é suficiente para justificar o tratamento domiciliar, sendo abusiva a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde. 2. O rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento exclusivo para recusa de tratamento prescrito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, I, e 51, IV; Lei n. 9.656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.866.557/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 23/6/2020; TJDFT, APC n. 0731322-22.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a T. Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, APC n. 0706368-67.2023.8.07.0014, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a T. Cível, j. 17/7/2025; TJDFT, APC n. 0701989-74.2023.8.07.0017, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a T. Cível, j. 29/5/2025.” (Acórdão 2073245, 0734152-90.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 11/12/2025.) (destacou-se) “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO HOME CARE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A Ação – Ação de obrigação de fazer com o objetivo de determinar à ré que forneça o tratamento médico domiciliar por 24 horas, nos moldes da prescrição médica, com todos os profissionais e insumos decorrentes, sob pena de pagamento de multa diária. 2. Decisão anterior – A decisão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à agravante-ré autorizar o tratamento home care do agravado-autor, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 limitada a R$ 300.000,00. 3. Legislação - O contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão não se submete ao CDC, Súmula no 608/STJ. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. III – Razões de decidir 5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a autorizar ou custear o tratamento home care ao autor. IV - Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 2053441, 0731541-67.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025.) (destacou-se) Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator